Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719384-33.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO BRITO CORREA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as autoridades indicadas como coatoras para, no prazo de cinco dias, informarem se, após a divulgação do Edital no 06/2023 – ATUB no DODF de 28/6/23, com o novo cronograma do concurso, foi mantido o gabarito anteriormente divulgado, especificamente em relação à questão no 31 da prova tipo “C”, bem como se haverá reabertura do prazo para a interposição de recursos administrativos pelos candidatos. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora